Tribunal: TJBA
Processo: 8046601-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046601-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VERALUCIA MIRANDA DOS SANTOS Advogado(s): MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS, MAILA SAMPAIO CARDOSO, MARIA CONCEICAO OLIVEIRA COELHO AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SEM ANÁLISE DE ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD (R$10.514,98) sem apreciar alegações defensivas de impenhorabilidade (art. 833, IV e X, do CPC) e prescrição intercorrente apresentadas pela executada em petição nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Nordeste S/A. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a expedição de alvará para levantamento de valores constritos sem prévia análise fundamentada das teses defensivas de impenhorabilidade suscitadas pela executada; e (ii) saber se a alegação de prescrição intercorrente deve ser apreciada antes de qualquer medida satisfativa em favor do credor. III. Razões de decidir 3. A expedição de alvará sem enfrentamento das teses de impenhorabilidade e prescrição intercorrente configura omissão judicial que vulnera direitos fundamentais processuais (devido processo legal, ampla defesa e contraditório) e compromete a higidez do provimento jurisdicional. 4. A aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC exige análise casuística e comprovação específica da natureza alimentar dos valores, sua origem, destinação e indispensabilidade para subsistência, não sendo admissível sua aplicação automática nem seu afastamento genérico, conforme orientação jurisprudencial consolidada. 5. O debate sobre impenhorabilidade demanda discussão aprofundada no juízo de origem, assegurando-se ao credor o direito de contraditório sobre os documentos apresentados e de produzir contraprova, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório. 6. A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública (art. 921, § 4º, do CPC), cuja análise deve preceder qualquer medida constritiva definitiva sobre o patrimônio do devedor, não podendo ser ignorada pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a manutenção do bloqueio dos valores de R$10.514,98 até que a executada comprove, no processo de origem e sob contraditório, a efetiva natureza alimentar dos valores bloqueados e sua indispensabilidade para subsistência, bem como para que o juízo de origem aprecie fundamentadamente a alegação de prescrição intercorrente. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; CPC, art. 833, IV e X; art. 921, § 4º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 50497682320258217000, Rel. Des. Marilene Bonzanini, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 07.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento nº 8046601-39.2025.8.05.0000, sendo Agravante Veralucia Miranda dos Santos e Agravado Banco do Nordeste S/A ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator